Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-05.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002853-05.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CLAUDIO NEY DA COSTA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E IRREGULAR. FGTS DEVIDO. 13o SALÁRIO JÁ PAGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente pelo Município de Várzea Grande, no cargo de Agente de Apoio aos Serviços Externos – Agente de Tapa Buraco, no período de 2020 a 2024, contra sentença que condenou apenas ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, julgando improcedentes os pedidos de FGTS, 13o salário e adicional de insalubridade. O recorrente pleiteia nulidade das contratações temporárias sucessivas, com direito ao FGTS, pagamento integral do 13o salário e adicional de insalubridade em grau máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessiva caracteriza nulidade e enseja direito ao FGTS; (ii) estabelecer se o recorrente faz jus ao pagamento de diferenças do 13o salário; (iii) determinar se há direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, independentemente de laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando a parte contrária não apresenta elementos concretos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.
4. As renovações sucessivas do contrato temporário desvirtuam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, configurando nulidade nos termos do §2o do mesmo dispositivo, o que garante ao servidor o direito ao depósito do FGTS, conforme tese fixada no STF, Tema 916.
5. O ente público não comprovou o recolhimento dos depósitos do FGTS durante a vigência dos contratos nulos, ônus que lhe incumbia, impondo-se a condenação.
6. As fichas financeiras comprovam o pagamento do 13o salário durante os períodos contratados, inexistindo diferenças a favor do recorrente, cabendo-lhe o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. O adicional de insalubridade exige previsão legal específica e comprovação técnica por meio de laudo pericial, sendo insuficiente a mera alegação de exposição a agentes nocivos ou a aplicação automática da NR-15, conforme Súmula no 24 das Turmas Recursais/MT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. As sucessivas renovações de contrato temporário em desconformidade com a lei municipal caracterizam nulidade e asseguram o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da tese fixada no STF, Tema 916. 2. O pagamento do 13o salário deve ser comprovado pelo servidor quando a administração apresenta fichas financeiras demonstrando sua quitação. 3. O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de previsão legal e de laudo pericial que ateste a exposição habitual a agentes nocivos acima dos limites de tolerância.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o, 4o e 8o; Lei Municipal no 1.164/1991, art. 78.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG, Tema 916, repercussão geral; STF, RE no 658.026/MG, Tema 612; STF, RE no 1066677, Tema 551; TJMT, RI no 1011136-68.2023.8.11.0040, 3a TR, j. 10/02/2025; TJMT, RI no 1016894-40.2022.8.11.0015, 2a TR, j. 14/11/2023; TJMT, RI no 1011966-85.2022.8.11.0002, 3a TR, j. 29/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002853-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO NEY DA COSTA - CPF: 035.232.631-07 (RECORRENTE), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025